Tribunal: TJDFT
Processo: 0760746-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à absolvição da ré sob o fundamento de insuficiência de provas, em face de condenação pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com fundamento no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/06. A acusada foi condenada à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com concessão da suspensão condicional da pena, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; e (ii) analisar a legalidade e a proporcionalidade da fixação de indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, prestada em sede policial e judicial, compatível com o histórico e as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.
4. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por laudo pericial, o que se verifica no presente caso.
5. A indenização por danos morais, no valor de R$ 300,00, foi fixada com base em pedido expresso da denúncia e encontra amparo na tese firmada pelo STJ (REsp 1643051/MS), segundo a qual os danos psíquicos decorrentes da violência doméstica são presumidos, dispensando-se instrução probatória específica. Ademais, proporcional com o fato de a ré ser representada pela Defensoria Pública.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.